Tribunal: TJBA
Processo: 0198823-24.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0198823-24.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco Bradesco Sa

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: Espólio de Jorge Quintiliano da Fonseca Rep Por Jorge Quintiliano da Fonseca Filho

Advogado(s)
:
GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDUARDO NAMBU

SR01

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE cobrança. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. PLANO VERÃO. CONTA POUPANÇA. ÍNDICE APLICADO INFERIOR AO DEVIDO PARA RECOMPOR A INFLAÇÃO PARA O PERÍODO. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DOS TEMAS 298 A 304 PELO STJ. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE O VALOR NÃO CREDITADO DEVIDOS. PRELIMINARES DE incompetência do juízo, ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ACOLHIDAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS EM RAZÃO DO ESFORÇO RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E desPROVIDA. SENTENÇA mantida.

1. Trata-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários na qual os Autores foram Titulares de Caderneta de Poupança no período do Plano Verão, buscando receber a diferença de valores não recebidos relativos a recomposição da inflação.

2. Quanto a suspensão do processo, não há decisão atual que determine a suspensão relativa aos Planos Bresser e Verão, ressaltando que no RE 626.307, tendo o Ministro Dias Toffoli como relator originário, sendo substituído pela Min. Carmen Lucia, referente a expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264 da repercussão geral), em 28.03.2019, a atual relatora indeferiu pedido de suspensão nacional.

3. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários do Verão conforme tema repetitivo nº 299 do STJ.

4. Em relação ao Plano Verão, resta pacificado o entendimento por meio do Tema Repetitivo nº 302 do STJ, sendo de 42,72% o percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária nas cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando Medida Provisória nº 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

5. Em relação à aplicação do percentual de correção de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989, a jurisprudência do STJ é pacífica em sua aplicação, assim se entende como sendo consequência lógica do deferimento do índice de 42,72% para janeiro de 1989.

6. Os juros remuneratórios devidos sobre o valor não creditado, referente a inflação dos períodos dos planos questionados, deverão incidir à taxa de 0,5% ao mês, sendo
remuneração de capital, decorrente da natureza do próprio investimento questionado, não se olvidando que a jurisprudência do STJ, e dos Tribunais estaduais se alinha com a legalidade da sua aplicação, ressaltando que a sua prescrição é vintenária.

7. Quanto a preliminar de incompetência do juízo da Justiça Estadual Comum, esta não prospera, visto que não está configurada, na espécie, a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal ou com o Banco Central.

8. Em relação a ilegitimidade
ad causam,
tal preliminar não pode ser acolhida, pois a matéria foi pacificada por meio do Tema Repetitivo nº 298 do STJ, definindo que “
a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II
”.

9. Quanto a prejudicial de mérito de prescrição, esta não prospera, pois a ação de cobrança, por ser pessoal, prescreve em vinte anos, na forma do art. 177 do CC/1916 (este com ultratividade, em face da regra de transição do art. 2028 do CC/2002), tendo a ação sido distribuída em 19 de dezembro de 2008, referente a diferenças relativas ao Plano Verão, com

retificação de correção relativa a fevereiro de 1989, não havendo, também, prescrição sobre os juros remuneratórios, por constituírem o próprio crédito.

10. Majoram-se os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa em razão do esforço recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC.

11.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
0198823-24.2008.8.05.0001
, em que é Apelante,
BANCO BRADESCO
s.A.
,

e
ESPÓLIO DE JORGE QUINTILIANO DA FONSECA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

pelas razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2023.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA